Tribunal: CARF
Processo: 10183.902715/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.902715/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.019 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES (SUCESSORA DE
RENOSA IND. BRASILEIRA DE BEBIDAS SA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PER/DCOMP.
GLOSA.
FUNDAMENTO
AFASTADO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
O reconhecimento do direito creditório se impõe quando não subsiste mais o
fundamento, invocado para a glosa de créditos, afastado definitivamente em
outro processo administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.011, de 28 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10183.900501/2012-92, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)

Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão contida no Acórdão da
DRJ, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta contra
Despacho Decisório, que indeferiu o Pedido de Ressarcimento de IPI, e não homologou as
compensações constantes em DCOMP vinculadas.
I - Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.902715/2012-01
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até então, aqui
se transcreve, em parte, seu essencial:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil, que não reconheceu o crédito
solicitado/utilizado pelo PER/DCOMP, relativo ao saldo credor do IPI, e não
homologou as compensações a ele vinculadas.
O estabelecimento detentor do crédito - RENOSA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
BEBIDAS LTDA, CNPJ no 01.403.613/0001-32 - foi incorporado, em 30 de setembro
de 2012, pela empresa COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, CNPJ
06.272.199/0001-93, a quem foi endereçado o Despacho Decisório. A ciência do
referido despacho se deu em 16 de maio de 2013 e a Manifestação de Inconformidade
foi apresentada em 14 de junho de 2013.
Acompanham o Despacho Decisório de Análise de Crédito os Demonstrativos de
Créditos e Débitos, de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, do Crédito Reconhecido
para cada PERDCOMP. Anexos ao r. despacho encontram-se disponíveis para
download do sítio da RFB o Termo de Constatação Fiscal e o Termo de Informação
Fiscal, vinculados ao RPF/MPF no 0130100/00005/2013. Conforme se depreende da
leitura desses documentos, em decorrência do procedimento fiscal, houve glosa dos
créditos de IPI e apuração de débitos desse mesmo imposto, que resultaram na redução
do saldo credor do trimestre, indeferimento do pedido de ressarcimento e não
homologação das compensações vinculadas ao PER/DCOMP em tela.
Também do mesmo procedimento fiscal resultou o Auto de Infração controlado no
âmbito do processo administrativo no 10183.721209/2013-96, que abrangeu os períodos
compreendidos entre agosto de 2007 a março de 2012. O referido auto de infração
apurou um crédito tributário que totalizou R$ 143.771.298,62, na data de sua
formalização. Após julgamento de 1a instância, o crédito tributário foi parcialmente
reduzido, sendo, por isso, objeto de Recurso de Ofício. Cientificado do resultado do
julgamento, o interessado protocolizou Recurso Voluntário ao CARF. Em sessão de 23
de abril de 2019, da 3a Seção de Julgamento da 2a Turma Ordinária do CARF, foram
julgados os dois recursos e exarado o Acórdão no 3302-006.773.
Conforme consta no Termo de Constatação Fiscal e no Termo de Informação Fiscal, a
motivação para o indeferimento do crédito requerido funda-se, essencialmente, na
impossibilidade de aproveitamento de crédito presumido incentivado. Segundo ali
relatado, o estabelecimento teria se apropriado, indevidamente, de créditos de IPI
relativos à aquisição de insumos isentos, condicionada a produtos adquiridos na Zona
Franca de Manaus e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtor
situado na Amazônia Ocidental. De acordo com o relatório, as condições para usufruir
do benefício fiscal não foram integralmente atendidas, motivo pelo qual os créditos
oriundos dessas aquisições – e que haviam sido solicitados/utilizados pelo interessado
por meio do PER/DCOMP em análise - foram integralmente glosados.
A lavratura do auto de infração acima citado não apenas impediu o ressarcimento de
créditos de IPI pretendido pelo interessado, como também constituiu débitos desse
imposto nos períodos relacionados no PER/DCOMP em análise. Ao final do
procedimento fiscal, não restaram quaisquer créditos a serem ressarcidos e as
compensações declaradas, vinculadas ao suposto crédito, não foram homologadas.
Devidamente cientificado do Despacho Decisório, o interessado expõe as razões de sua
inconformidade, por meio de seus procuradores habilitados nos autos, cujas alegações
seguem abaixo resumidas:
1- Alega vinculação direta entre o presente processo administrativo e o processo no
10183.721209/2013-96, em que se discute a validade dos créditos de IPI decorrentes
das aquisições de insumos isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus e elaborados
com base em matéria-prima agrícola de produtor situado na Amazônia Ocidental,
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI. Informa que o processo de
exigência fiscal ainda está em discussão administrativa e que, em decorrência da
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

identidade e vinculação entre as matérias desses dois processos, a decisão a ser
proferida neste processo deverá estar em conformidade com a decisão exarada no outro.
Argui que a glosa dos referidos créditos de IPI não é líquida nem certa, motivo pelo
qual entende que o exame das compensações pretendidas deverá aguardar o desfecho do
processo no 10183.721209/2013-96. Por esse motivo, requer o sobrestamento do
presente processo.
2- Afirma que o imediato indeferimento dos PER/DCOMPs, sob o fundamento de que o
requerente não teria direito ao crédito de IPI, importa em enriquecimento sem causa do
Fisco. Junta excerto de decisão do CARF para fundamentar seu pedido de
sobrestamento do processo e afirma que essa medida não importaria em qualquer
prejuízo à Fazenda Nacional, pois os tributos já estariam constituídos pelo
PER/DCOMP, mantendo-se apenas suspensa a sua exigibilidade.
3- Argui ter direito ao crédito requerido, conforme se verifica da simples leitura das
notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora de concentrado (RECOFARMA). Alega
ser adquirente de boa-fé. Junta jurisprudência acerca do tema.
4- Além disso entende que a Resolução da SUFRAMA no 298/2007 e o Parecer Técnico
no 224/2007 são documentos suficientes para garantir o usufruto dos benefícios fiscais
previstos no art. 6o do Decreto Lei no 1.435/1975 e a validação dos respectivos créditos
do IPI. Adentra em análise teleológica do referido DL e questiona a legitimidade da
autuação da Receita Federal, por entender que ela desconsidera o incentivo legal
legitimamente concedido, pela SUFRAMA, à RECOFARMA . Sugere que a lide acerca
do tema seja redirecionada aos dois órgãos envolvidos na questão, afastando os
adquirentes de boa-fé de sua matéria. Junta excertos de julgados do Conselho de
Contribuintes e de decisão de Delegacia da Receita Federal do Brasil para ilustrar seus
argumentos.
5- Acrescenta ser associado da AFBCC, por sua vez autora do Mandado de Segurança
Coletivo no 91.0047783-4, que teria garantidos aos seus associados o direito de não
estornar o crédito de IPI incidente sobre matéria-prima isenta (concentrado), de
fornecedor situado na Zona Franca de Manaus e utilizada na industrialização dos seus
produtos (refrigerantes), cuja saída é sujeita ao IPI. Afirma que a decisão final proferida
na citada lide teria transitado em julgado em 02/12/1999, garantindo aos associados da
AFBCC referido direito. Transcreve excertos dos autos do citado processo judicial, para
arguir ofensa à coisa julgada
6- Além de todos os argumentos acima transcritos, afirma ser detentor do crédito de IPI
pelo simples e autônomo fundamento de que esse direito estaria abrigado na isenção
prevista no art. 69, II, do RIPI/2002, uma vez se tratar de produto oriundo da Zona
Franca de Manaus e utilizado na fabricação de produtos sujeitos ao IPI. Junta excerto de
decisão exarada no RE no 212.484-RS, que teria tratado de idêntica matéria e que,
supostamente, teria alcance sobre a matéria em litígio. Afirma que, em aplicação do
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, o órgão administrativo julgador deve observar a
decisão plenária proferida no referido RE.
7- Reafirma que, firmada a premissa de ser detentor do crédito de IPI em questão,
estaria garantido seu direito à compensação de outros débitos, nos termos do art. 11 da
Lei no 9.779/1999.
8- Finaliza arguindo ser incabível a cobrança de multa, com o fundamento de configurar
ofensa ao disposto no art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/64, pois tal dispositivo legal
abrigaria de possíveis penalidades os contribuintes que tivessem agido “de acordo com
interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não parte o
interessado.” Requer, assim que seja reformado o despacho Decisório e deferido o
pedido de ressarcimento e homologadas as compensações realizadas.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
No tocante ao sobrestamento do processo, cabe esclarecer à manifestante que não há,
entre as normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal, qualquer previsão que
contemple o sobrestamento do processo, ou seja, a suspensão de prosseguimento do
processo, visto que o Processo Administrativo Fiscal é regido por princípios, dentre os
quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final. Nesse sentido dispõe o inciso XII do parágrafo único do art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, a seguir transcrito.
(...)
Com efeito, a lei prevê apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade (cobrança)
do crédito tributário, caso presente alguma das hipóteses contidas no art. 151 do CTN, e
não a suspensão do processo administrativo fiscal ou de sua apreciação. Enquanto
existente qualquer uma das causas previstas no art. 151 do CTN, não terá o contribuinte
contra si instaurado qualquer procedimento de cobrança, mas isto não autoriza a
suspensão do curso processual, que deve prosseguir até seu termo final.
Ademais, cumpre dizer que o artigo 25 da então vigente Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, vedava o ressarcimento do crédito do trimestre-
calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Tal disposição foi mantida na essência pelo artigo 25 da Instrução Normativa RFB no
1300, de 20 de novembro de 2012, e pelo artigo 42 da atual Instrução Normativa RFB
no 1717, de 17 de julho de 2017, verbis:
(...)
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no Processo no 10183.721209/2013-96, para
exigência do IPI, em decorrência do aproveitamento de créditos indevidos. No referido
processo, cuja matéria é correlata ao objeto deste processo, houve glosa de créditos
indevidos de IPI e apuração de saldos devedores. O processo de autuação e exigência do
IPI, como bem alega o interessado em sua manifestação de inconformidade, ainda não
está totalmente findo na esfera administrativa. Todavia, ressalte-se que, além da decisão
de 1a instância, proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Juiz de
Fora, o referido auto de infração já foi objeto de Acórdão exarado pela 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária do CARF - Acórdão CARF no 3302006.773, de 23 de abril de 2019 -
do qual se extrai a seguinte conclusão:
(...)
Desse Acórdão ainda é cabível interposição de Recurso Especial à CSRF, nos termos do
§14, do art. 67, do Regimento Interno do CARF, motivo pelo qual ainda não se tem por
finda a lide do processo no 10183.721209/2013-96. Assim, ao contrário do pretendido,
esse não seria motivo para sobrestamento da presente análise, mas, sim, impedimento
para o ressarcimento requerido, conforme os fundamentos aqui expostos.
Quanto aos demais argumentos trazidos pelo interessado em sua manifestação de
inconformidade, cabe ressaltar que essas mesmas alegações já foram objeto de análise
de sua impugnação no processo no 10183.721209/2013-96. Dessa análise restaram os
Acórdãos no 0944.678, da 3a Turma da DRJ/JFA (decisão de 1a instância) e no
3302006.773, da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária (decisão de 2a instância). Conforme
acima transcrito, as decisões proferidas não acolhem sua insurgência contra o auto de
infração e tampouco podem sustentar sua pretensão de ver reconhecido o direito ao
crédito de IPI naqueles períodos. Dessa forma, desnecessário retomar a análise desses
argumentos.
(...)
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
(...)
2.2. O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de créditos
relativos à aquisição da RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas
isentos, oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, empregados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; tais concentrados são beneficiados por duas
isenções autônomas e independentes:
a) a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de IPI - RIPI/10,
que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) n° 288, de 28.02.1967, por serem
produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI foi assegurado para a
RECORRENTE, na qualidade de sucessora da COMPANHIA MARANHENSE DE
REFRIGERANTES, expressa e especificamente, pela coisa julgada formada no
mandado de segurança coletivo (MSC) n° 91.0047783-4 e também pelo Recurso
Extraordinário (RE) n° 592.891 (já julgado pelo Supremo Tribunal Federal - STF sob a
sistemática de repercussão geral - acórdão publicado no Diário Oficial da União de
20.09.2019); e
b) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n° 1.435, de
16.12.1975, a qual não foi objeto do referido MSC n° 91.0047783-4, mas cujo crédito
de IPI para o adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6o, § Io, do DL n°
1.435/75).
2.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cuiabá (AUTORIDADE) não
homologou as compensações declaradas e não reconheceu o saldo credor de IPI objeto
do pedido de ressarcimento em despacho decisório fundado no Termo de Verificação
Fiscal que integra o auto de infração (AI) n° 0130100/00005/2013 (processo
administrativo - PA n° 10183.721209/2013-96) .
(...)
2.5. Contra esse auto de infração, a RECORRENTE apresentou impugnação, que foi
julgada parcialmente procedente pela 3a Turma da DRJ/JFA, tendo a RECORRENTE,
tempestivamente, interposto recurso voluntário, o qual não foi conhecido no mérito pela
2 a Turma Ordinária da 3 a Câmara da 3 a Seção do CARF, em razão da concomitância
com o MSC preventivo n° 91.0047783-4 (DOC. 02).
2.6. Por sua vez, analisando a manifestação de inconformidade objeto do presente
processo, a 3a Turma da DRJ/POA concluiu que:
(...)
3. DO RECONHECIMENTO AO SALDO CREDOR DE IPI EM QUESTÃO OU DO
SOBRESTAMENTO DESTE PA
3.1. Inicialmente, registre-se que a DECISÃO deve ser reformada para reconhecer o
saldo credor de IPI em questão, visto que é incontroversa a relação entre o presente PA
e o PA n° 10183.721209/2013-96, bem como o reconhecimento de que a
RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI em questão, em razão da decisão proferida
naquele PA.
(...)
3.4. Ocorre que, conforme demonstrado no item 2.5., acima, e ao contrário do que
afirma a DECISÃO, no Acórdão n° 3302-006.773, ao não conhecer o mérito do recurso
voluntário da RECORRENTE, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF reconheceu a aplicabilidade da referida coisa julgada coletiva à RECORRENTE,
que assegurou o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição dos concentrados
isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.
(...)
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

3.6. Ou seja, o recurso voluntário da RECORRENTE somente não foi conhecido no
mérito, em razão da concomitância com o MSC n° 91.0047783-4, restando
expressamente reconhecido que a RECORRENTE tem direito aos créditos fictos de IPI
em questão por força da referida coisa julgada coletiva.
3.7. E essa parte da decisão do CARF é definitiva, tendo em vista que o PA n°
10183.721209/2013-96 foi remetido para a PGFN em 13.05.2019 e retornou ao CARF
em 06.06.2019, sem a interposição de recurso, tendo sido remetido à origem para
intimar a RECORRENTE, cuja intimação ainda está pendente.
3,8. Dessa forma, tendo sido reconhecido o direito ao crédito de IPI no PA n°
10183.721209/2013-96 em decisão definitiva, deve ser automaticamente reconhecido o
saldo credor de IPI em discussão e, consequentemente, deferido o pedido de
ressarcimento e homologadas as declarações de compensação, uma vez que deixou de
existir o fundamento do despacho decisório que foi justamente a glosa dos créditos de
IPI realizada no PA n° 10183.721209/2013-96.
(...)
4. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 42 DA IN/RFB N° 1.717/2017
4.1. Como visto, a DECISÃO concluiu que a RECORRENTE não teria direito às
compensações, já que a análise do presente processo estaria prejudicada em razão da
existência de auto de infração (PA n° 10183.721209/2013-96), no qual houve a glosa
dos créditos fictos de IPI e, pois, seria aplicável o art. 42 da IN/RFB n° 1.717/2017, que
veda o ressarcimento de tributo quando há processo judicial ou administrativo em curso
cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
4.2. A DECISÃO também deve ser reformada nessa parte, porque o referido dispositivo
não é aplicável ao presente caso.
4.3. 0 art. 42 da IN/RFB n° 1.717/2017 a que a DECISÃO faz referência (dispositivo
equivalente ao art. 25 da IN/RFB n° 900, de 30.12.2008, vigente à época das
compensações) é especifico para os casos em que o contribuinte apenas formula pedido
de ressarcimento para receber a importância em espécie, conforme se verifica:
(...)
5. DOS DEMAIS ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS PELA DECISÃO ORA
RECORRIDA
5.1 Caso sejam superados o pedido de aplicação do entendimento proferido no PA n°
10183.721209/2013-96 e o pedido de sobrestamento, e este CARF entenda que é
possível examinar o mérito, o que se admite apenas para argumentar, a RECORRENTE
se reporta às razões da sua manifestação de inconformidade, a todos os argumentos
apresentados nas defesas interpostas no PA n° 10183.721209/2013-96 e ao que foi
decidido pelo CARF no Acórdão n° 3302-006.773, que também integram a presente
defesa (DOC. 02).
(...)
6. DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
6.1. Firmada a premissa de que a RECORRENTE tem direito ao crédito de IPI em
questão, o saldo credor de IPI apurado pode ser utilizado para quitar, por compensação,
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB.
(...)
A Recorrente, ao final, pede o provimento do recurso.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade;
assim, dele conheço.
A Recorrente requer a reforma da decisão recorrida, reafirmando a validade de duas
teses, que foram apreciadas e rejeitadas na primeira instância do julgamento
administrativo; (1) a do sobrestamento; e (2) a do crédito já reconhecido em outro PAF
(no 10183.721209/2013-96) em decisão definitiva.
I – Do Sobrestamento
O sobrestamento do julgamento no processo administrativo fiscal; conforme previsto no
§5o do artigo 6o, do Anexo II, da Portaria MF no 343/05, que aprova o Regimento do
CARF; é a exceção, pois, na regra, prevalece o princípio da impulsão de ofício,
conforme art. 2o da Lei no 9.784/99, em aplicação subsidiária:
Lei no 9.784/99
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;
RICARF
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
Observe-se que que esta regra do §5o, art. 6o, acima citado não se aplica porque os
processos (o do Auto de Infração e este de compensação) estão na mesma seção do
CARF, a saber, terceira seção de julgamento, e, além disso, já houve decisão de mesma
instância relativa ao processo principal de no 10183.721209/2013-96 (Acórdão no
3302006.773 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária), em cuja parte dispositiva registra-se:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
de ofício para restabelecer o lançamento relativo a dezembro/2007.
Portanto, além de ser indevida, qualquer ação no sentido de sobrestar o feito apenas
procrastinaria a solução do contencioso, o que não se harmoniza com os princípios da
celeridade e economia processual.
II – Do Crédito Já Reconhecido
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

No mérito, a disputa gravita em torno da interpretação referente à decisão, antes
mencionada, no processo principal de no 10183.721209/2013-96 (Acórdão no
3302006.773 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária), relativo a Auto de Infração de IPI,
abrangendo o período correspondente ao pedido de ressarcimento, objeto do presente
contencioso.
O Colegiado de 1o Grau entendeu que a decisão no processo de no 10183.721209/2013-
96 (AI - Acórdão no 3302006.773) era “impedimento para o ressarcimento requerido”,
verbis:
(...) No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos
dispositivos citados no item precedente, por ter sido autuado no Processo no
10183.721209/2013-96,
para
exigência
do
IPI,
em
decorrência
do
aproveitamento de créditos indevidos. No referido processo, cuja matéria é
correlata ao objeto deste processo, houve glosa de créditos indevidos de IPI
e apuração de saldos devedores. O processo de autuação e exigência do IPI,
como bem alega o interessado em sua manifestação de inconformidade, ainda
não está totalmente findo na esfera administrativa. Todavia, ressalte-se que, além
da decisão de 1a instância, proferida pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Juiz de Fora, o referido auto de infração já foi objeto de
Acórdão exarado pela 3a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF - Acórdão
CARF no 3302006.773, de 23 de abril de 2019 - do qual se extrai a seguinte
conclusão:
(...)
Desse Acórdão ainda é cabível interposição de Recurso Especial à CSRF, nos
termos do §14, do art. 67, do Regimento Interno do CARF, motivo pelo qual
ainda não se tem por finda a lide do processo no 10183.721209/2013-96.
Assim, ao contrário do pretendido, esse não seria motivo para sobrestamento
da presente análise, mas, sim, impedimento para o ressarcimento requerido,
conforme os fundamentos aqui expostos. (gn)
Por outro lado, a Recorrente entende que a mesma decisão, na verdade, reconheceu o
seu “direito aos créditos fictos de IPI em questão”:
3.4. Ocorre que, conforme demonstrado no item 2.5., acima, e ao contrário do
que afirma a DECISÃO, no Acórdão n° 3302-006.773, ao não conhecer o mérito
do recurso voluntário da RECORRENTE, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
3a Seção do CARF reconheceu a aplicabilidade da referida coisa julgada coletiva
à RECORRENTE, que assegurou o direito ao crédito de IPI decorrente da
aquisição dos concentrados isentos oriundos da Zona Franca de Manaus.
(...)
3.6. Ou seja, o recurso voluntário da RECORRENTE somente não foi conhecido
no mérito, em razão da concomitância com o MSC n° 91.0047783-4, restando
expressamente reconhecido que a RECORRENTE tem direito aos créditos fictos
de IPI em questão por força da referida coisa julgada coletiva.
3.7. E essa parte da decisão do CARF é definitiva, tendo em vista que o PA n°
10183.721209/2013-96 foi remetido para a PGFN em 13.05.2019 e retornou ao
CARF em 06.06.2019, sem a interposição de recurso, tendo sido remetido à
origem para intimar a RECORRENTE, cuja intimação ainda está pendente.
3,8. Dessa forma, tendo sido reconhecido o direito ao crédito de IPI no PA n°
10183.721209/2013-96 em decisão definitiva, deve ser automaticamente
reconhecido o saldo credor de IPI em discussão e, consequentemente, deferido o
pedido de ressarcimento e homologadas as declarações de compensação, uma
vez que deixou de existir o fundamento do despacho decisório que foi justamente
a glosa dos créditos de IPI realizada no PA n° 10183.721209/2013-96. (gn)
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

Na verdade, a decisão no acórdão citado não adentrou ao mérito do contencioso
presente naqueles autos (PAF no 10183.721209/2013-96 - Acórdão no 3302006.773),
verbis:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, em lhe negar
provimento e, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
de ofício para restabelecer o lançamento relativo a dezembro/2007.
A parte conhecida dizia respeito à decadência, que a Recorrente pleiteava em maior
extensão do que havia sido reconhecida na decisão da DRJ. A parte não conhecida se
refere justamente ao mérito do próprio contencioso em razão da renúncia decorrente da
opção pela via judicial, como se observa nesta passagem do voto do Relator no acórdão
citado (PAF no 10183.721209/2013-96 - Acórdão no 3302006.773):
Portanto, considerando (i) que a decisão proferida no MSC se aplica à
Recorrente, associada AFBCC, independentemente de sua localização e da
autoridade administrativa a que está subordinada; e (ii) que o mérito discutido
neste processo administrativo foi levado ao judiciário, resta caracterizada a
renúncia à esfera administrativa. (gn)
E, na ementa do acórdão transparece a regra que presidiu a decisão quanto ao ponto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/03/2012 AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o
apelo interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito
administrativo.
(PAF no 10183.721209/2013-96 - Acórdão no 3302006.773, votação unânime)
Ora, o próprio Recorrente noticia que tal decisão, quanto ao mérito, transitara em
julgado no âmbito administrativo, verbis:
3.6. Ou seja, o recurso voluntário da RECORRENTE somente não foi conhecido
no mérito, em razão da concomitância com o MSC n° 91.0047783-4, restando
expressamente reconhecido que a RECORRENTE tem direito aos créditos fictos
de IPI em questão por força da referida coisa julgada coletiva.
3.7. E essa parte da decisão do CARF é definitiva, tendo em vista que o PA n°
10183.721209/2013-96 foi remetido para a PGFN em 13.05.2019 e retornou ao
CARF em 06.06.2019, sem a interposição de recurso, tendo sido remetido à
origem para intimar a RECORRENTE, cuja intimação ainda está pendente.
Interpreta equivocadamente a Recorrente ser tal decisão definitiva favorável ao
reconhecimento do crédito que havia sido glosado, quando da lavratura do auto de
infração, e, consequentemente, ao ressarcimento pleiteado nestes autos:
3,8. Dessa forma, tendo sido reconhecido o direito ao crédito de IPI no PA
n° 10183.721209/2013-96 em decisão definitiva, deve ser automaticamente
reconhecido o saldo credor de IPI em discussão e, consequentemente, deferido o
pedido de ressarcimento e homologadas as declarações de compensação, uma
vez que deixou de existir o fundamento do despacho decisório que foi justamente
a glosa dos créditos de IPI realizada no PA n° 10183.721209/2013-96.
Todavia, a contribuinte ao renunciar ao contencioso administrativo, por ter optado pela
via judicial, tornou definitivo o crédito constituído no auto de infração no âmbito
administrativo.
Assim, a questão seria resolvida, em nosso entendimento, de forma desfavorável ao
Recorrente. Porém, após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente informou
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.019 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.902715/2012-01

ter havido decisão, nos autos do PAF no 10183.721209/2013-96, de extinguir os créditos
ali constituídos, “em razão da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4”,
gerando, efeitos imediatos nestes autos favoráveis a seu pleito, verbis:
ii) da Informação Fiscal Secat/DRF-Cuiabá/MT n° 0224/2019, de 21.08.2019,
que determinou a extinção dos débitos objeto do PA n° 10183.721209/2013-96,
em razão da coisa julgada formada no MSC no 91.0047783-4, que reconheceu o
direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição dos concentrados isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus.
De fato, após a Informação Fiscal Secat/DRF-Cuiabá/MT No 0224/2019, de 21 de
agosto de 2019 (cópia às fls. 749 e ss), exarada nos autos do PAF
no10183.721209/2013-96, a Autoridade Fiscal decidiu, verbis, “Extingam-se os débitos
em razão de decisão judicial no MSC no 91.00477834”, o que elide o fundamento do
Despacho Decisório (v. fls. 18 e ss), que consistiu, textualmente, em apontar: “Redução
do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados
em procedimento fiscal”.
Assim, entende-se não subsistir mais a razão para o indeferimento do pedido nestes
autos.
Do exposto, VOTO por conhecer e dar provimento ao Recurso.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital